Tribunal: TJDFT
Processo: 0000936-93.1999.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0000936-93.1999.8.07.0000 AGRAVANTE: CICERO BORGES DA COSTA, GILSON BARBOSA, ORIVALDSON ARAUJO DE OLIVEIRA, RAIMUNDO ALVES GUIMARAES, AMILTON PEREIRA FILHO, JOSE PEREIRA DE ABREU, LUIZ GONZAGA VIEIRA, WILLIAN PAULO DOS SANTOS, HILDEBRANDO SOARES DA SILVA, JOSÉ LEITE TRIGUEIRO FILHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que os documentos juntados pela Secretaria a partir da certidão de ID 23160244 são idênticos aos carreados no ID 17559740, razão pela qual esta Presidência já deu cumprimento à decisão do STF de ID 17559740 - pág. 118/119, que determinou a devolução dos autos, tendo em vista o decidido no ARE 748.371 (Tema 660) (ID 17559740, p. 118/119), oportunidade em que foi negado seguimento ao recurso extraordinário na decisão de ID 17611634. Contra esta decisão, foi interposto agravo com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, que não foi conhecido pela decisão de ID 20194285. Os embargos declaratórios opostos pela parte foram rejeitados pela decisão de ID 20705854. Dessa forma, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem, nos termos da decisão de ID 20194285. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024